Tribunal: TJES
Processo: 5001888-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001888-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. TESES NÃO ENFRENTADAS. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Na hipótese vertente, as teses suscitadas pelo ora embargante no habeas corpus deixaram de ser apreciadas não porque esta eg. Câmara foi omissa, mas porque este órgão colegiado não conheceu do remédio constitucional, razão pela qual o mérito da ação não pôde ser examinado. Omissão não configurada.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001888-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
em face do v. Acórdão de id. 4564356, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
e julgou prejudicado o recurso de agravo regimental.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão em relação à ausência de enfrentamento de questões relevantes.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão que exija a sua integração.

Com efeito, vejamos como ficou cristalizada a ementa da decisão colegiada:

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERINDO A DECADÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA A HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

2. Na hipótese em apreço, há recurso cabível para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, qual seja, o recurso em sentido estrito.

3. O pronunciamento judicial impugnado não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a ponto de justificar o manejo do writ, considerando haver recurso cabível para a hipótese.

4. Ordem não conhecida. Recurso de Agravo Regimental julgado prejudicado.

Com efeito, as teses suscitadas pelo ora embargante no habeas corpus deixaram de ser apreciadas não porque esta eg. Câmara foi omissa, mas porque o remédio não foi conhecido em razão da inadequação da via eleita, razão pela qual o mérito da ação não pôde ser examinado.

Destarte, tal como restou consignado no voto condutor do acórdão, há recurso cabível para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, qual seja, o recurso em sentido estrito, e não havendo, na hipótese vertente, flagrante ilegalidade que justifique o manejo do
writ
, entendeu-se pelo não conhecimento da ordem.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, haja vista que foi devidamente fundamentada a decisão colegiada embargada no sentido de não ser possível o exame da pretensão arguida.

A tese apresentada nos aclaratórios, portanto, se refere a um mero descontentamento com as razões de decidir, e não no apontamento de eventuais vícios que tenham o condão de sanear a decisão embargada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)